Tribunal: STJ
Processo: 0459751-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054182 - RJ(2025/0459751-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AILA MIQUEIAS NICOLAU (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REG. CIVIL
: CHRISTIAN MIQUEIAS NICOLAU (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS.
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em
motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282,
§ 6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação
provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras
medidas cautelares menos invasivas à liberdade.
3. Na espécie, embora as razões invocadas pelo Juízo monocrático
evidenciem a necessidade de acautelamento da ordem pública – em
Documento eletrônico VDA56115159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 86b88490-22c4-40eb-bb8b-fe441f4bdd6e

especial diante das agressões perpetradas pela paciente contra os
policiais –, os predicados subjetivos favoráveis da acusada autorizam a
substituição da medida extrema por outras cautelares, igualmente
idôneas e suficientes para prevenir a prática de novos delitos.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 86b88490-22c4-40eb-bb8b-fe441f4bdd6e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054182 - RJ(2025/0459751-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AILA MIQUEIAS NICOLAU (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REG. CIVIL
: CHRISTIAN MIQUEIAS NICOLAU (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS.
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em
motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade
plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282,
§ 6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação
provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras
medidas cautelares menos invasivas à liberdade.
3. Na espécie, embora as razões invocadas pelo Juízo monocrático
evidenciem a necessidade de acautelamento da ordem pública – em
Documento eletrônico VDA55845310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:54
Código de Controle do Documento: 5f4eac4e-0c7e-48e3-9c74-593cd48484dc

especial diante das agressões perpetradas pela paciente contra os
policiais –, os predicados subjetivos favoráveis da acusada autorizam a
substituição da medida extrema por outras cautelares, igualmente
idôneas e suficientes para prevenir a prática de novos delitos.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

interpõe agravo regimental
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

contra decisão de fls. 105-108, que concedeu a ordem de habeas corpus para
substituir a prisão preventiva da agravada por medidas cautelares alternativas.
Em suas razões, o insurgente sustenta, em síntese, que diante das
circunstâncias apresentadas, mostra-se justificada a custódia cautelar, pleiteando,
ao final, o provimento do recurso para o restabelecimento da prisão preventiva
da acusada.
Apresentadas contrarrazões ao agravo regimental pela Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro (fls. 142-154), vieram-se conclusos os autos
para julgamento no colegiado.
VOTO
IO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O SENHOR MINISTRO ROGER
Em que pesem os argumentos externados pelo Ministério Público
Federal, penso que a decisão impugnada não merece reparos e, portanto, deve ser
mantida, nestes termos (fls. 105-108, destaques no original):
[...]
O caso permite o julgamento antecipado do habeas corpus,
porquanto se adequa à pacífica orientação desta Corte sobre o
tema em caos análogos, a qual é favorável à pretensão
defensiva.
Deveras, conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a
prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a
reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a
mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não
Documento eletrônico VDA55845310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:54
Código de Controle do Documento: 5f4eac4e-0c7e-48e3-9c74-593cd48484dc

culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação
concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela,
nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo
Penal.
Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante ao
furtar um cartão bancário, com o qual realizou diversas compras
em estabelecimento comercial e, ao ser surpreendida, ofereceu
resistência à prisão, com agressões físicas aos policiais. A decisão
constritiva, no que interessa, tem o seguinte teor (fls. 100-101):

O
decorre da situação flagrancial,
fumus commissi delicti
aferido a partir de um juízo de cognição sumária, com base
no que consta Auto de Prisão em Flagrante, no registro de
ocorrência (index 239652546), o auto de apreensão (index
239652547) e as declarações prestadas em sede policial.
Já o
decorre da necessidade de se
periculum libertatis
acautelar a [...] ordem pública que o caso concreto denota
fatos delituosos, em tese, cuja gravidade em concreto
justifica a necessidade de segregação cautelar, ante o modo
de execução, circunstâncias e consequências da conduta
delituosa imputada.
[...]
Tenho assim que a justificam a gravidade concreta do crime
e periculosidade do agente necessidade da decretação do
encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem
pública. A correta instrução criminal, de igual modo, deve
ser assegurada com a custódia cautelar do(a) suspeito(a). In
casu, a sua soltura incutirá medo e insegurança na vítima e
nas testemunhas por se verem constrangidas a partilhar o
mesmo ambiente social com o(a) suspeito(a). Esse fato, por
si só, trará irreparáveis prejuízos para instrução processual e
posterior aplicação da pena, uma vez que a narração
fidedigna dos acontecimentos não será garantida, pois a
verdade das informações sempre cederá em benefício da
integridade física de um depoente amedrontado.

Malgrado as circunstâncias do delito indiquem a
necessidade
de
alguma
medida
acautelatória,
notadamente diante do quadro fático apresentado e das
agressões perpetradas pela paciente contra os policiais,
não se observa judtificativa suficiente para a adoção da
notadamente porque
cautela máxima,
a acusada é primária
e com bons antecedentes, sem notícias . de envolvimento
com organizações criminosas.
Faço lembrar ainda a nova redação dada ao
§ 6° do CPP,
art. 282,
pela
(Lei Anticrime),
: "A prisão
Lei no 13.964/2019
verbis
Documento eletrônico VDA55845310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:54
Código de Controle do Documento: 5f4eac4e-0c7e-48e3-9c74-593cd48484dc

preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar, observado o
deste
art. 319
Código, e o não cabimento da substituição por outra medida
cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos
elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".
Sob tal perspectiva, e em juízo de proporcionalidade, reputo que
outras medidas do
do CPP, na espécie, são igualmente
art. 319
idôneas e suficientes a garantir a ordem pública, invocada como
fundamento judicial para impor a cautela extrema. Assim, a
aplicação do
do CPP é cabível no caso sob exame. Aliás,
art. 319
a linha do Colegiado sempre foi a de prestigiar a excepcionalidade
da prisão
, principalmente aos presos primários.
ante tempus
Diante do exposto, concedo a ordem
, a fim de
in limine
substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes
medidas cautelares:
[...]

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os

fins do processo penal.
Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do
§
art. 282,
6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não
é adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à
liberdade.
Na espécie, embora indicada a necessidade de adoção de alguma medida
acautelatória, entendo,
, inadequado manter
em juízo de proporcionalidade
a acusada sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo por ser
tecnicamente primária, em razão do crime a ela imputado ter sido perpetrado
sem violência ou grave ameaça contra pessoas e não haver notícia de que ele
tenha envolvimento com organizações criminosas.
Ademais, não há indícios de que a agente possa interferir na instrução
criminal ou evadir-se do distrito de culpa. Não se justifica, então, mantê-la sob o
Documento eletrônico VDA55845310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:54
Código de Controle do Documento: 5f4eac4e-0c7e-48e3-9c74-593cd48484dc

rigor da medida cautelar extrema, conquanto deva sujeitar-se ao processo criminal
e a, eventualmente, ser punido por condutas que, à evidência, encontram gravosa
tipificação penal.
Assim, não obstante a acentuada gravidade das consequências do fato, as
circunstâncias apresentadas, por si sós, não poderiam ensejar a imposição da prisão
preventiva se outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas
para os fins cautelares, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas
infrações penais (art. 282, I, do CPP).
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55845310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:54
Código de Controle do Documento: 5f4eac4e-0c7e-48e3-9c74-593cd48484dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.182 / RJ
Número Registro: 2025/0459751-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00942427220258190000 08236685820258190204 8236685820258190204 942427220258190000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: AILA MIQUEIAS NICOLAU (PRESO)
REG. CIVIL
: CHRISTIAN MIQUEIAS NICOLAU (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: AILA MIQUEIAS NICOLAU (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REG. CIVIL
: CHRISTIAN MIQUEIAS NICOLAU (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA56088398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:08
Código de Controle do Documento: 639ea048-bbbf-4b31-b439-514b1637610d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:08
Código de Controle do Documento: 639ea048-bbbf-4b31-b439-514b1637610d